Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-49.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005736-49.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIEZER FREITAS SOARES - CPF: 031.567.493-89 (APELANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), GILMARA SILVA DE SOUZA DONATO - CPF: 813.764.641-87 (APELADO), DOMINGOS ANTONIO DE BONA - CPF: 062.337.069-71 (ADVOGADO), ABAM PROTEÇÃO VEICULAR (APELADO), LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES - CPF: 040.829.349-79 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (APELADO), ABAM PROTEÇÃO VEICULAR (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (APELANTE), DOMINGOS ANTONIO DE BONA - CPF: 062.337.069-71 (ADVOGADO), GILMARA SILVA DE SOUZA DONATO - CPF: 813.764.641-87 (APELANTE), LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES - CPF: 040.829.349-79 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ELIEZER FREITAS SOARES - CPF: 031.567.493-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO (ASSOCIAÇÃO) NÃO CONHECIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRIMEIRO APELO INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA EM DESFAVOR DOS REQUERIDOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE O AUTOR – REGRA DO ART. 186 E 927, AMBOS DO CPC – SEGUNDO APELO – RECURSO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO.

Do primeiro Apelo.

Tem-se adotado o entendimento nesta Corte de Justiça segundo o qual em havendo graves danos físicos à vítima advindo de acidente de trânsito, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento e que tem compromissos e deveres a cumprir.

Os elementos de prova amealhados se revelam robustos o suficiente a ponto de justificar a condenação dos Requeridos em danos morais, pois a conduta imprudente da demandada se constituiu como fator determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, cujas consequências e prejuízos materiais e morais estão evidenciados aos autos.

Segundo Apelo.

Recurso não conhecido por ser manifestamente intempestivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
ELIEZER FREITAS SOARES
e
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos
proposta por
ELIEZER FREITAS SOARES
em face de
GILMARA SILVA DE SOUZA DONATO e ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2.a
Vara Cível da Comarca de Sorriso que

julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a parte demandada, em solidariedade, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.765,68, atualizados com correção monetária (INPC), desde a data do desembolso, e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação.

No mais, em reciprocidade, condenou ambas as partes os honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor da condenação, a serem divididos na proporção de 40% ao patrono da demandante, e 60% ao patrono da requerida.

Apelo
: Em suas razões, o Recorrente
ELIEZER FREITAS SOARES
manifesta inconformismo quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

Sustenta que o fato de ter sido vítima de injusto acidente de trânsito, por culpa exclusiva da requerida, é o bastante a justificar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Aduz que o Recorrente sofreu diversos traumas, o que lhe ocasionaram transtornos e abalos psíquicos e danos materiais, tais como:
“a possibilidade de trabalhar, de executar simples tarefas sozinhos, sendo situações que constituem, juridicamente, a existência de danos morais indenizáveis”
.

Afirma que o autor ficou vários hematomas pelo corpo e que ficou meses privado de trabalhar, e que ainda teve o trabalho mover com a presente ação, pois a Requerida se negou a arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

Ressalta que há nos autos provas robustas o suficiente para a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, reforçam que restou cabalmente demonstrado a conduta ilícita do Apelado, o dano sofrido, nexo de causalidade entre o dano e a conduta, e o dolo ou culpa do ofensor, devendo ser reconhecido o dano moral ora pleiteado.

Convicto nessa assertiva, almeja a reforma da sentença recorrida para ver reconhecido o ilícito praticado pelo Requerido, e condená-lo ao pagamento de justa indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto ao segundo apelo, vê-se que a insurgência recursal de
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES
é intempestiva, eis que protocolizado fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, razão porque se dispensa relatório.

Contrarrazões apresentadas (ID. 224186240).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO APELO INTERPOSTO POR
ELIEZER FREITAS SOARES

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado
na origem
, no dia 11/04/18, trafegando com sua motoneta, o autor foi abalroado em rua preferencial na municipalidade de Sorriso/MT, pelo veículo conduzido pela requerida GILMARA.

Apesar de citada, a demandada GILMARA não ofertou contestação, pelo que fora aplicado em seu desfavor os efeitos da revelia.

Entre um ato e outro, coligido os autos com as provas pertinentes, sobreveio prolação de sentença, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial. Essa sentença deu azo à interposição de Recurso de Apelação por ambas as partes.

Em suas razões, o Apelante ELIEZER s
ustenta que o fato de ter sido vítima de injusto acidente de trânsito, por culpa exclusiva da requerida, é o bastante a justificar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Aduz que o Recorrente sofreu diversos traumas, o que lhe ocasionaram transtornos e abalos psíquicos e danos materiais, tais como:
“a possibilidade de trabalhar, de executar simples tarefas sozinhos, sendo situações que constituem, juridicamente, a existência de danos morais indenizáveis”
.

Afirma que o autor ficou vários hematomas pelo corpo e que ficou meses privado de trabalhar, e que ainda teve o trabalho mover com a presente ação, pois a Requerida se negou a arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

Ressalta que há nos autos provas robustas o suficiente para a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Razão assiste ao Apelante.

Tratando-se os autos de
Ação Indenizatória Material e Moral
, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O art. 186 do Código Civil estabelece que
“aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, de modo que, para que se caracterize o ato ilícito é necessário que haja
“a culpa do agente, o nexo de causalidade e o dano”, presentes tais elementos, desponta a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar”
(CC, art. 927,
caput
)

Como se sabe, o dano moral deriva de uma dor íntima, uma comoção interna, um constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma, em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias. Pode-se também o definir como um distúrbio anormal na vida das vítimas, condicionando ao sofrimento, humilhação e injusto constrangimento.

O objeto do litígio se restringe à análise de danos materiais e morais oriundos de acidente automobilístico. As provas amealhadas dão conta da ocorrência do sinistro, e que a culpa do acidente é da Requerida
GILMARA, tal fato se afigura como incontroverso aos autos, pois aplicados contra esta os efeitos da revelia.

Com efeito, tem-se adotado o entendimento nesta Corte de Justiça segundo o qual em havendo graves danos físicos à vítima advindo de acidente de trânsito, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento e que tem compromissos e deveres a cumprir.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– VEÍCULO DA EMPRESA REQUERIDA COM CARGA EXCEDENTE NA PARTE TRASEIRA EM 1,70M E COM AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – COLISÃO NO PERÍODO NORTURNO – VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR EM ALTA VELOCIDADE - CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA -
DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que, “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. A culpa concorrente “deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização" (TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).
Os danos morais e materiais estão evidenciados em razão das
consequências do acidente, cujo montante da indenização foi bem fixado na sentença, inclusive considerando redução de 30% em razão da culpa concorrente.

(N.U 0001501-44.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 21/07/2024).

APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERÊNCIA
. DANO FÍSICO DEMONSTRADO. CULPA DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADO. FATOR DETERMINANTE AO ACIDENTE. CONDUTA DA REQUERIDA.
DANO MORAL OCORRIDO
. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1- Quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

2- “Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir.”
(N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).
3 - Embora seja a CNH - carteira nacional de habilitação - documento indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, a ausência do documento não implica culpa do motorista, mas simples ou mera infração administrativa.
4- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
5- “Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado. A extensão do prejuízo pode ser aferida em liquidação de sentença com base no conjunto probatório documental já produzido e não impugnado pela parte contrária. Recurso provido em parte.” (TJ-MG - AC: 10079120447598001 Contagem, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

(N.U 1002835-46.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POSITIVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS, CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.
4. Os elementos apontam que o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002829-81.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

Na hipótese, tem-se que os elementos de prova amealhados se revelam robustos o suficiente a ponto de justificar a condenação dos Requeridos em danos morais, pois a conduta imprudente da demandada GILMARA se constituiu como fator determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, cujas consequências e prejuízos materiais e morais estão evidenciados aos autos.

DO APELO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De pronto, não há como conhecer do apelo interposto, por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do art. 1.003, § 5o, Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância
ad quem
. O art. 224, § 3.o, do mesmo Diploma disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE; a contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, pelo que se verifica dos autos, constata-se que a sentença objurgada foi publicada no dia
13/09/2023
– ID. de origem 128438450.

Em atenção às normas processuais expostas em linhas anteriores, o prazo para a interposição de recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
14/09/2023,
de sorte que o
prazo fatal
para interposição do apelo
findou em 04/10/2023.

Em contrapartida, nota-se que o apelante interpôs o vertente Apelo somente no dia
05/10/2023
– ID. 224186234. Portanto, não há dúvidas quanto à intempestividade do vertente apelo, o que obsta conhecimento.

Com essas considerações,
não se conhece
do Apelo interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES,
por ser manifestamente intempestivo.

Quanto ao Apelo interposto por
ELIEZER FREITAS SOARES,
dá-se
parcial

provimento
para
condenar
os Requeridos, em obrigação solidária, ao pagamento de
indenização por danos morais
, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC-E a partir do evento danoso, e os juros de mora incidir-se-ão a partir da citação.

Por corolário lógico,
reajusta-se
o ônus da sucumbência para
condenar
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Quanto ao pagamento de honorários advocatícios,
inverte-se
para condenar os Requeridos ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Por fim, não há falar em majoração, eis que já aplicado no percentual máximo pelo Juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024